Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PROSSEGUIMENTO À FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ABARCADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença anteriormente extinta pela satisfação da obrigação.
II. No caso concreto, os documentos colacionados não são suficientes à demonstração de que a obrigação consignada no título executivo judicial (emissão dos CRLV’s dos automóveis indicados pela empresa agravante) seria de “trato sucessivo”. No mais, o pedido recursal versa sobre a entrega de documentação referente a veículo não abarcado pelo comando judicial originário, uma vez que não consta na lista que teria instruído a petição inicial do mandado de segurança.
III. No mais, a fase de cumprimento teria sido extinta pela satisfação da obrigação, inclusive, com anuência expressa da parte “exequente”, circunstância que conduz à preclusão do debate acerca do prosseguimento dessa fase processual, bem como evidencia o comportamento contraditório do recorrente.
IV. Agravo de instrumento desprovido.